Tribunal: TJPA
Processo: 0001621-36.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL ? ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Ainda que em casos de violência doméstica a palavra da vítima tenha valor especial, cabe à acusação desconstituir a presunção de inocência imposta pela Constituição, o que inocorreu in casu. Embora o laudo pericial tenha comprovado lesões corporais na vítima, a autoria do crime não foi confirmada devido à insuficiência de provas. As provas coligidas aos autos se mostraram duvidosas e insuficientes, portanto, o direito de liberdade do réu deve prevalecer em detrimento ao direito de punir do Estado. Mantida a absolvição. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016213620178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS)
APELADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Ainda que em casos de violência doméstica a palavra da vítima tenha valor especial, cabe à acusação desconstituir a presunção de inocência imposta pela Constituição, o que inocorreu
in casu
. Embora o laudo pericial tenha comprovado lesões corporais na vítima, a autoria do crime não foi confirmada devido à insuficiência de provas. As provas coligidas aos autos se mostraram duvidosas e insuficientes, portanto, o direito de liberdade do réu deve prevalecer em detrimento ao direito de punir do Estado. Mantida a absolvição. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016213620178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS)
APELADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS DE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que absolveu o réu PAULO SERGIO DOS SANTOS DE SOUZA do delito tipificado no § 9º, do art. 129, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CP.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 22/01/2017 por volta da 20h35m, na residência da vítima, a Sra. JARINA DO SOCORRO CARDIAS CARNEIRO foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, ora denunciado. A vítima relatou que em seu depoimento que convive há vinte e seis anos com seu companheiro e que faz uso constantemente de bebidas alcoólicas e por causa disto o casal sempre discute, mas que nunca havia sido agredida pelo acusado. Segundo a ofendida no dia do fato o Sr. Paulo chegou em casa embriagado e começou a discutir com ela e sua filha Joicy, instante em que, foi surpreendida com um tapa desferido pelo acusado, e que somente parou, quando a filha do casal interveio para que sua mãe não fosse mais agredida. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de março de 2017, fl. 04.

Aduz o Apelante que restou patente nos autos que o réu agrediu sua companheira, sendo os fatos confirmados pela testemunha MAURO LUIZ DA CRUZ GONÇALVES e pelo laudo pericial. Informa que a perícia atestou que a vítima foi lesionada fisicamente. Alega que em crimes contra a mulher, na maioria dos casos, somente há o que a vítima informa em sede policial, restando comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Contrarrazões às fls. 44-46.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de reformar a sentença condenatória.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Há que se ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevância, porém deve vir acompanhada de outros meios de prova, o que inexiste
in casu
.

O laudo de fl. 28 atesta ofensa à integridade física da vítima, cuja descrição é `blefarohematoma esquerdo¿.
¿O sinal de Guaxinim ou
bléfaro-hematoma
consiste em equimose periorbital (ao redor da órbita ocular) bilateral.¿ https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=blefarohematoma

A testemunha, policial militar Mauro Luiz da Cruz Gonçalves, afirmou em juízo, fl. 29 - mídia, que chegou ao local e a filha do casal relatou que a mãe sofreu agressões do pai e estava com hematomas nas costas; que a vítima relatou que o marido estava alcoolizado e a agrediu; que viu que a vítima estava lesionada nas costas.

Não houve outros depoimentos em juízo. A vítima e o réu não compareceram à audiência, bem como a filha do casal, Joyce.

Desta forma, comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
ao mencionar que assiste razão à defesa ao pugnar pela absolvição, ante a insuficiência de provas para confirmar a autoria do fato delituoso.

A única testemunha ouvida em juízo firmou que a vítima apresentava hematomas nas costas e laudo pericial refere-se à hematoma no olho esquerdo -
blefarohematoma esquerdo
.

Sendo assim, tenho que não há provas suficientes capazes de atribuir a autoria da lesão corporal trazida aos autos pelo laudo pericial de fl. 28, eis que há inequívoca contradição entre as lesões apontadas pela testemunha ouvida em juízo e aquela comprovada na perícia.

Portanto, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância
, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos
, o que inexiste
in casu.
Julgados:
AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018; AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018; HC 440642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; AgRg no REsp 1684423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017.
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C OS ARTS. 7º, INCISO I, E 41 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,
se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II -
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018 ) (destaquei)

Diante disso, ressalto que atribuir a alguém a prática de um delito é fato de extrema gravidade. Assim, diante de um juízo de incerteza e dúvidas não se pode admitir que alguém seja condenado e submetido ao cárcere. Portanto, ausentes as provas e diante da incerteza quanto à prática pelo réu do fato descrito na denúncia, necessária a aplicação do princípio
in dubio pro reo

(art. 5º, LVII CRFB)
e sua consequente absolvição.

Por fim, destaco que se as provas coligidas aos autos se mostrarem duvidosas e insuficientes, o direito de liberdade do indivíduo deve prevalecer em detrimento ao direito de punir do Estado. Sendo assim, ainda que a palavra da vítima tenha especial relevo, mormente em casos de agressões ocorridas no ambiente familiar, é necessário que seja corroborada na fase judicial por outros elementos de prova, o que não constatei no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator